Tribunal: TJES
Processo: 5000741-81.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-81.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. e outros
RECORRIDO: FELIPE SILVA COSTA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
000741-81.2022.8.08.0002

RE
CORRENTE
:
LOJAS RENNER S.A.

REC
ORRID
OS
:
FELIPE SILVA COSTA; REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
.

RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o 1º Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5745670).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 5745666), pois, ainda que não seja a denominação correta, levando em conta princípio da fungibilidade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, recebo o presente Recurso de Apelação como Inominado. Ressalto que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5745663
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde o evento danoso (data da negativação: 27/05/2022), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 15513188. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95’’.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito
c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência
, sob o argumento
de
que

o autor teve seu nome negativado indevidamente, porquanto já teria realizado o pagamento da parcela cobrada.

Em suma,
o
magistrad
o
de
1º grau

entendeu
que
o Recorrido Felipe demonstrou, por meio do comprovante de pagamento e por
print
do aplicativo, o embolso adequado pela parcela supostamente não paga.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
exercício regular do direito, exigibilidade do débito, ausência dos requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova, enriquecimento ilícito, ausência de danos morais, minoração dos danos morais e
desnecessidade de
fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes pelo Recorrente (Id. 5745570). Logo, a lide se concentra, primordialmente, na comprovação da inadimplência capaz de autorizar as cobranças e a negativação por exercício regular do direito.

Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se à controvérsia a principiologia inerente ao microssistema de proteção ao consumidor, em especial, o princípio da boa-fé, o direito à informação e a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nestes moldes, caberia à Recorrente evidenciar a licitude das cobranças promovidas em desfavor da parte autora mediante a prova da legitimidade do crédito exigido, o que não ocorreu.

Com efeito, da análise dos documentos de Ids. (5745567, pág. 01), (5745568, pág. 02), (5745569), (5745572, pág. 02) e (5745574, pág. 01), depreende-se que o Recorrido Felipe comprovou o pagamento integral da fatura relativa ao mês de março/2022, razão pela qual resta caracterizada a falha na prestação de serviços da Recorrente.

Assim, considerando a ausência de comprovação do débito,
comung
o
com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida
, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito,
voto pela reforma da r. sentença no sentido de

minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia

adequada para reparar o dano sofrido pelo Recorrido Felipe sem ensejar

locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas e tão somente para reformar, em parte, a r. sentença a fim de minorar o
quantum
indenizatório para fixar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescido de juros a partir da prolação da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)